Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. O recorrente requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da mesma lei (consumo pessoal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
É discutido se as provas constantes dos autos são suficientes para desclassificar o crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, corroboradas pelo depoimento do policial penal, que descreveu a apreensão de 22,70g de cocaína em cinco porções acondicionadas, suficiente para caracterizar a finalidade mercantil.
O depoimento de policial penal, na ausência de indícios de má-fé, é considerado válido e possui força probante para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por laudos periciais e outras provas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.